Tribunal: TJSP
Processo: 1007404-70.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE MEDICAMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO VENDEDOR – DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO